Tribunal: TJSP
Processo: 3030613-38.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO - Aplicação do artigo 1.030, I e II do CPC, em face do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 576.321, Tema no 146, STF, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão atacado (Taxa de coleta de lixo). Reexame do julgado. Decisão mantida.